Tribunal: STF
Processo: ARE 1372496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 7, p. 1-18):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Unificação de penas com o reconhecimento da continuidade delitiva. - Impossibilidade - Não há continuidade delitiva em fraudes praticadas em uma multiplicidade de estabelecimentos, a ensejar cobrança inferior à devida, quanto aos serviços de energia elétrica prestados. - Condutas que, a despeito da proximidade dos locais e prática em períodos coincidentes, evidenciam reiteração criminosa - Inexistência de liame subjetivo entre os delitos, posto que autônomos os desígnios. - Condutas que caracterizam profissionalidade criminosa. - Pedidos subsidiários de progressão de regime e prisão domiciliar que igualmente não comportam guarida - Não decorrido o lapso temporal para fins de progressão de regime - Ausência do requisito objetivo - Recomendação nº 62/2020, do CNJ, a qual não detém aplicação obrigatória e automática. - Análise do caso concreto que desautoriza a antecipação do benefício perseguida. - Não comprovação de que a sentenciada não recebe o tratamento que se faz supostamente necessário, na unidade prisional em que se encontra. Tampouco demonstrado que fora do cárcere ficariam diminuídas as chances de contágio - Recurso desprovido.” (eDOC 7, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-53), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XII, XXXV, LV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 3-61).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp, bem como negou seguimento ao RE, “quanto à matéria tratada pelo Tema 660 do STF” e, no mais, não o admitiu (eDOC 13, p. 16-17; eDOC 14, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 16, p. 1-47; eDOC 15, p. 3-20, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.039.019/SP (eDOC 22, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 25, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 208.895/SP (certidão; eDOC 26, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Destaco, ainda, em caso similar, a recente decisão proferida no ARE 1.370.346/SP, por mim relatado, DJe 10.3.2022. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente